Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733279-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CARLOS GOMES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FABIO DINIZ ROCHA ALVES, DAYANE CRISTINA GOMES FORTUNA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JEAN CARLOS GOMES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que decretou a prisão preventiva do paciente. Os impetrantes informam que foi decretada a prisão preventiva do paciente após representação da autoridade policial em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas no processo no 0713007-49.2024.8.07.0020, além de suposta perseguição, ameaças e coação em relação à vítima. Sustentam que o paciente está com a próstata aumentada e necessita de cirurgia urgente, e tem relatado dificuldade e fortes dores ao urinar, e presença de sangue na urina. Apontam a morosidade e a ineficiência do sistema prisional no tratamento da saúde do paciente. Defendem que as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas para atingir o objetivo processual e permitirá que o paciente busque o tratamento necessário para sua saúde. Requerem a concessão da liminar que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, com o objetivo de garantir o tratamento médico necessário e evitar agravos à saúde do paciente. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa receber o tratamento médico necessário. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Compulsando os autos, extrai-se os seguintes fatos narrados na denúncia (ID. 62768017 - Pág. 2): Em 02 de junho de 2024, através de aplicativo de telefone celular, com uso da rede mundial de computadores, o denunciado descumpriu decisão judicial exarada nos autos de no 0725648-06.2023.8.07.0020 que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de CIRENE RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, sua ex-companheira. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, o denunciado, valendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto e agindo de forma livre, consciente e em razão do gênero, perseguiu, reiteradamente, CIRENE RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, sua ex-companheira, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, bem como invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, além de coagi-la, mediante ameaça, a fim de favorecer interesse próprio em processo judicial. Conforme apurado, no dia 21 de dezembro de 2023, nos autos de no 0725648-06.2023.8.07.0020, esse Juízo aplicou as seguintes medidas protetivas de urgência em face do denunciado: “Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima, podendo o ofensor levar consigo apenas o bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: SHOPPING CONJUNTO NACIONAL - ÓTlCA DELLUCA;”, pelo prazo de seis meses. O denunciado foi intimado daquela decisão em 22 de dezembro de 2023 (ID 202740693). Ocorre que, no dia dos fatos, ciente da proibição de contato com a Sra. CIRENE, através do aplicativo WhatsApp, o denunciado enviou a ela uma fotografia da estação de metrô Arniqueiras, onde ela embarca e desembarca todos os dias (ID 202741047). A fotografia veio acompanhada de duas mensagens de áudio em que o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que foi à estação de metrô para “pegá-la” e que ela não “tá livre, abre o olho”, falando que ela irá “aprender com a dor”. Em continuidade, o denunciado afirmou que tem perseguido a vítima, através de um aplicativo instalado no aparelho de telefone celular, em que é exibido um mapa de localização da Sra. CIRENE, por meio do qual o denunciado tem acompanhado todo o trajeto feito por ela. Insatisfeito, além de perseguir a Sra. CIRENE, ameaçando-lhe, o denunciado a coagiu a retirar as medidas protetivas de urgência, dizendo que é para ela “andar redonda”. As mídias foram juntados nos IDs 202741048 e 202741049. Ante o exposto, denuncio JEAN CARLOS GOMES DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 e dos artigos 147-A, §1o, inciso II, e 344, caput, ambos do Código Penal, c.c. os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública e à integridade física e psicológica da vítima, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Cumpre ressaltar que a legalidade da prisão preventiva é objeto do HC no 0728112-29.2024.8.07.0000, impetrado em 09/07/2024, em razão da decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva A liminar foi indeferida pela Exma. Relatora Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira. O feito aguarda o julgamento do mérito. Eis os fundamentos da decisão liminar: No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência impostas ao acusado. Por oportuno, cito a decisão pela qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar (id. 202021072 dos autos principais): “Não estão presentes os motivos para a revogação da prisão preventiva eos argumentos e documentos juntados no ID201741628 não afastam os fundamentos utilizados para a constrição cautelar. Os documentos foram produzidos anteriormente à decisão e a condição de saúde do acusado não autoriza a prisão domiciliar. A residência e trabalhos fixos, por si somente, não se prestam a afastar os fundamentos da necessidade da prisão para garantir o cumprimento das medidas protetivas. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido ID 201741628de revogação da prisão preventiva. Cumpra-se o despacho ID201670054. Intimem-se a defesa do preso e o MP.” De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou que, na sua visão, os argumentos da defesa foram incapazes de impugnar a decisão anterior sobre a decretação da prisão preventiva. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal e justificam a custódia cautelar como forma de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, em dezembro de 2023, o paciente foi acusado de ter praticado vias de fato, injúria, ameaça, lesão corporal e violência psicológica contra sua então esposa e, em razão disso, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida nos autos no 0725648-06.2023.8.07.0020. À época, o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras impôs ao paciente o afastamento do lar, proibição de aproximação da vítima e familiares por até 300 metros, proibição de contato com a vítima por qualquer meio, incluindo WhatsApp, e proibição de frequentar determinados lugares (id. 201503910 dos autos principais). Todavia, em junho de 2024, quando as medidas protetivas de urgência ainda estavam vigentes, o paciente, ao menos em tese, descumpriu a ordem judicial e enviou mensagens ameaçadoras à vítima por meio do aplicativo WhatsApp. Ao menos em tese, o paciente enviou à vítima foto da estação do metrô de Arniqueiras e, em tom ameaçador, disse que estava aguardando-a e que iria pegá-la. Não bastasse, ao menos em tese, enviou mensagens de áudio com ameaças à ofendida (id. 201504115 dos autos principais). Com efeito, a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública e à necessidade de efetivar as medidas protetivas de urgências e, assim, salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a desobediência à ordem judicial que o proibia de manter contato com a vítima por qualquer meio. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que a soltura do paciente implicaria em evidentes riscos à vítima, tendo em vista as reiteradas condutas ameaçadoras do acusado e a sua relutância em cumprir as ordens judiciais, sendo a prisão preventiva, ao menos nesse momento processual, a única medida capaz de garantir a integridade da vítima e o cumprimento das medidas protetivas, nos termos do art. 312 e 313, inciso III, do CPP. Em que pese o pedido da defesa, é inviável, ao menos nesse momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares consistentes em proibição de aproximação e contato com a vítima, tendo em vista que tais medidas já foram impostas ao paciente e ele as descumpriu. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, como é o caso dos autos. [...] Ademais, o fato de o paciente necessitar de tratamento de saúde não tem o condão de afastar a custódia cautelar. Isso porque não há provas nos autos de que eventual tratamento de saúde não possa ser suprido no sistema penitenciário, sendo certo que a unidade prisional pode, ainda, providenciar seu encaminhamento à rede hospitalar, pública ou privada, quando imprescindível. In casu, não se tem notícia de que o paciente será privado dos cuidados exigidos ou que os tratamentos de saúde não possam ser realizados intramuros. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública e o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Cumpre ressaltar que, por se tratar de crime de violência doméstica, a medida extrema é autorizada pelo art. 313, III, do CPP. Quanto ao estado de saúde do paciente e eventual morosidade do Poder Judiciário, as informações quanto à saúde do paciente foram mencionadas na resposta à acusação, apresentada em 02/08/2024. Em 05/08/2024 foi determinada, com urgência, a realização de avaliação médica no réu, em especial, quanto à saúde da próstata (IDs. 206332652 e 206481501 - autos 0713896-03.2024.8.07.0020). Logo, em linha de princípio, não há ilegalidade quanto à custódia cautelar do paciente e nem desídia por parte do Poder Judiciário com relação ao tratamento de saúde do paciente. Constatada, em análise preliminar, a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2024 14:22:27. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.